Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001045-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROMILDO CARDOSO MENDES (EMBARGADO), ROMILDO CARDOSO MENDES - CPF: 441.738.221-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIARIO. PENHORA PARCIAL (30%). DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio numerário depositado em conta poupança, por entender se tratar de valor impenhorável, bem como determinou a intimação do exequente para indicar outros bens passíveis de penhora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é correta a decisão que determinou o desbloqueio de valor depositado em conta poupança, sob alegada proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

São impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da comprovação de destinação alimentar. Não há indícios de fraude, desvio de finalidade ou utilização atípica da conta. O pedido subsidiário de penhora parcial de 30% da quantia também não se sustenta, por tratar-se de valor ínfimo, cuja constrição afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção legal à reserva mínima existencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É impenhorável o valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, ainda que não comprovada sua natureza alimentar, e não há indícios de fraude, desvio de finalidade ou utilização atípica da conta que desautorizassem a prerrogativa legal da impenhorabilidade. 2. A penhora de percentual de valor ínfimo, inferior ao limite legal de impenhorabilidade, não se mostra adequada nem eficaz.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de cumprimento de sentença manejado em desfavor de
Romildo Cardoso Mendes
, que determinou o desbloqueio e a expedição de alvará de levantamento de valores bloqueados em favor do executado, além de intimar o exequente, ora agravante, a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do processo com base no art. 921, § 1o, do CPC.

Inconformado, insurge-se o ora agravante, sustentando que os valores encontrados nas contas do recorrido não possuem caráter salarial ou alimentar e que, portanto, não estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, uma vez que o recorrido não comprovou que os valores depositados na conta poupança possuem tal natureza.

Diz que a liberação dos valores bloqueados via Sisbajud resultará em prejuízo irreparável, considerando o inadimplemento da obrigação por parte do recorrido, que permanece frustrando as tentativas de satisfação do crédito consolidado em sentença.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão e subsidiariamente,
pleiteia que se mantenha o bloqueio de 30% dos valores constritos.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 265133792.

Informações coligidas no ID n. 268767477.

Contraminuta pelo agravado no id n. 277084387, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial.

Cinge-se a controvérsia ao fato de que, no decorrer da marcha processual, diante da ausência de cumprimento espontâneo da obrigação por parte do devedor e após diligências infrutíferas, o Banco exequente requereu a penhora eletrônica, que, após as devidas pesquisas, resultou parcialmente positiva, sendo bloqueado o valor de R$ 832,63, com a subsequente realização da penhora da quantia. A executada, por sua vez, requereu o desbloqueio do numerário, alegando tratar-se de valor depositado em conta poupança, e, portanto, impenhorável
.

A togada
a quo
determinou o imediato desbloqueio. Insurge-se, então, o exequente, ora agravante.

Sustenta, em síntese, que o montante bloqueado, embora situado em conta poupança, não ostentaria natureza impenhorável, pois não comprovado seu caráter alimentar ou de reserva mínima essencial à subsistência, conforme exigido pela jurisprudência. Argumenta, ainda, que não houve comprovação cabal por parte do agravado quanto à finalidade da quantia bloqueada, imputando-lhe, portanto, o ônus probatório, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. Por fim, alternativamente, pugna pela manutenção parcial do bloqueio, ao menos no percentual de 30% do valor constrito.

Pois bem.

Como é cediço,

o agravo é recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a decisão objurgada encontra-se em perfeita consonância com o disposto no art. 833, inciso X, do CPC, que dispõe expressamente:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

No presente caso, como bem observado pela instância primeva, trata-se de valor ínfimo – R$ 832,63 –, valor este que sequer se aproxima do limite legal de 40 salários-mínimos, o qual atualmente corresponde a R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), considerados os R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) do salário mínimo vigente, evidenciando-se assim a natureza de reserva pra o mínimo existencial.

Ademais, não se vislumbra, na hipótese dos autos, qualquer elemento probatório ou indício de que a conta poupança em tela esteja sendo utilizada como instrumento para desvio de finalidade, fraude à execução ou ocultação patrimonial. Não houve prova da utilização da caderneta de poupança como verdadeira conta-corrente, tampouco demonstração de movimentações atípicas que desautorizassem a prerrogativa legal da impenhorabilidade.

A esse respeito, colaciona-se jurisprudência harmônica deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC.

Embora a quantia bloqueada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que

não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento”.(
RAI n. 1000960-82.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 19.03.25 )

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DA PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – SUBSÍDIOS – VERBA ALIMENTAR – VALOR DE CONTA CORRENTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, “salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras

(STJ - AgInt no AREsp: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator:

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI)”.
(RAI n. 1001606-92.2025.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 12.03.25 - negritei)

No que se refere ao pleito subsidiário do agravante, no sentido de que se autorize a penhora parcial de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, cumpre registrar que, além de se tratar de quantia absolutamente ínfima, cujo fracionamento não lograria satisfazer o crédito exequendo de forma
minimamente eficaz, pois, a penhora de 30% de R$ 832,63 corresponde a apenas R$ 249,78 -, tal quantia, por sua irrelevância financeira, sequer atenderia à lógica utilitarista da expropriação
.
Ademais, a adoção dessa medida configuraria verdadeira subversão à regra da impenhorabilidade, atribuindo-lhe caráter relativo sem que se verifique qualquer hipótese legal que a excepcione.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025